Tribunal: TJDFT
Processo: 0715884-29.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0715884-29.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA APELADO: RAIMUNDO NONATO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: JOKSA NATIVIDADE ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia, que, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, julgou procedentes os pedidos formulados por Raimundo Nonato Alves, determinando à ré que autorizasse e custeasse a internação do autor em leito de UTI, bem como os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, além de condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a sentença e acrescidos de juros de mora à taxa legal desde a citação. A apelante sustenta que não praticou ato ilícito, pois prestou atendimento emergencial ao autor, limitado às primeiras doze (12) horas, conforme regulamentação da ANS, e que a internação hospitalar estava sujeita ao prazo de carência de cento e oitenta (180) dias, previsto no contrato e na Lei no 9.656/98. Argumenta que a negativa de internação decorreu do exercício regular de direito e requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de dano grave ou de difícil reparação. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao apelo, quais sejam: i) a probabilidade de provimento do recurso, e ii) o risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art.1.012,§ 4o,do CPC. No caso concreto, não se evidencia o requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. A condenação imposta na sentença possui natureza eminentemente patrimonial, o que torna plenamente reversíveis eventuais efeitos financeiros decorrentes de seu cumprimento, caso haja posterior provimento do recurso de apelação. Além disso, a tutela antecipada cuja suspensão se pretende já exauriu sua finalidade prática, uma vez que a internação e os cuidados emergenciais foram determinados ainda no início da demanda. Decorrido lapso temporal significativo, é altamente provável que a medida tenha sido integralmente cumprida, inexistindo risco concreto ou atual à apelante decorrente de sua manutenção. Não configurado, portanto, o risco de dano grave ou de difícil reparação, torna-se desnecessária a análise do requisito relativo à probabilidade de provimento do recurso. Por essas razões, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de janeiro de 2026. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora